Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600864-43.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600864-43.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600864-
43.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas as contas eleitorais de Laércio de Aguiar Joaquim
referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos
oriundos do FEFC irregularmente gastos, com fundamento no 79, §1º, do mesmo ato normativo, de
valores identificados como RONI, no montante de R$4.999,04 (quatro mil novecentos e noventa e
nove reais e quatro centavos), ao Tesouro Nacional, e, ainda, deverá recolher, com fundamento no
artigo 35, §2º, inciso II, do multicitado ato normativo, o valor de R$881,78 ao Órgão Partidário
Municipal a título de sobras de campanha. (Prestação de contas eleitorais finais apresentada por
Laércio de Aguiar Joaquim, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Avante, no
município de Araucária, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as irregularidades encontradas superam 10% da movimentação da campanha. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LAERCIO DE AGUIAR JOAQUIM (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700001
22/08/2025
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44700001 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.091

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600864-
43.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: LAERCIO DE AGUIAR JOAQUIM
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO E RECOLHIMENTO DE VALOR
AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
da ausência de trânsito na conta bancária
de campanha de valores referentes a
honorários
contábeis,
e
face
à
determinação de recolhimento de valor no
mesmo sentido de determinação ocorrida

Num. 44700001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:57
nos autos de prestação de contas dos
candidatos doadores.
2. O recorrente alega a desnecessidade de
trânsito dos valores de honorários contábeis
pela conta de campanha e a ocorrência de
bis
in
idem
na
determinação
de
recolhimento de valores relativos à doação
irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a ausência de trânsito na conta
bancária
de
campanha
de
valores
referentes a honorários contábeis configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas; (ii) verificar se a determinação
de recolhimento de valores relativos à
doação irregular configura bis in idem,
considerando a existência de decisão
similar em outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os
recursos financeiros utilizados para o
pagamento de gastos eleitorais transitem
pela
conta
bancária
específica
de
campanha, salvo exceções expressamente
previstas.
5. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para o pagamento
de honorários contábeis, sem o trânsito pela
conta bancária de campanha, configura
utilização de recurso de origem não
identificada, justificando a desaprovação
das contas.
6. A determinação de recolhimento de
valores oriundos de doação estimável em
dinheiro recebida de forma irregular não
configura
bis
in
idem,
pois
a
responsabilidade é solidária entre doador e
beneficiário, sendo o recolhimento devido
até que seja integralmente cumprido.
7. Havendo o recolhimento em um dos
autos,
estará
plenamente
atendida
a

Num. 44700001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:57
determinação
do
julgado
quanto
ao
recolhimento em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a
sentença
de
primeiro
grau
que
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
trânsito na conta bancária de campanha de
valores referentes a honorários contábeis
configura irregularidade que enseja a
desaprovação
das
contas.
2.
A
determinação de recolhimento de valores
oriundos de doação estimável em dinheiro
recebida de forma irregular não configura
bis in idem, pois a responsabilidade é
solidária entre doador e beneficiário.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
14, 32, 35, §§ 3º e 4º, 43, 85;
Código de Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-MS, RE nº060034488, Rel. Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Rel.
designado Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025;
TRE-PR, RE nº060088956, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE, 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44700001 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:57

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de LAÉRCIO DE AGUIAR JOAQUIM candidato
ao cargo de vereador no município de Araucária/PR pelo Partido Solidariedade de Araucária/PR,
referente à campanha das eleições municipais de 2024, e o condenou à devolução de R$
4.999,04 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) ao Tesouro Nacional,
relativos ao uso irregular de recursos oriundos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, e ao recolhimento do valor de R$ 881,78 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e
oito centavos) ao Órgão Partidário Municipal, relativos a sobras de campanha.
Publicado o edital (id. 44607419), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44607421).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44607535), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), sem a demonstração da origem dos recursos - sem trânsito desse valor na conta bancária
- caracterizando RONI; ii) recebimento de R$ 2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove
reais e quatro centavos), de recurso estimável em dinheiro (material de campanha), oriundo de
candidatos à majoritária, filiados, respectivamente ao PL- Partido Liberal e ao Partido
SOLIDARIEDADE, que são partidos diversos ao partido que pertence o prestador de contas, sem
lançamento no SPCE; iii) gastos com aquisição de crédito do FACEBOOK para impulsionamento,
no valor de R$ 881,78 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos, não utilizados
durante a campanha, e cujo valor não foi devolvido como sobra de campanha.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44607542).
Sobreveio a r. sentença, id. 44607544, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de LAÉRCIO DE AGUIAR JOAQUIM, determinou a devolução do valor de R$ 4.999,04
(quatro mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) ao Tesouro Nacional e, ao
recolhimento do valor de R$ 881,78 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) ao
Órgão Partidário Municipal, a título de sobras de campanha.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44607550),
alegando que: 1) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com
recursos próprios do candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta
bancária da campanha; 2) o § 4º do art. 35 da Resolução TSE nº23.607/2019 prevê que o
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis pode ser feito com recursos da campanha,
da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC); 3) ao prever a utilização de recursos da campanha ou da própria
candidata, com recursos próprios, ou por meio da conta de campanha (Outros Recursos), além
do FP e do FEFC, o legislador indicou ser desnecessário que tais valores transitem
obrigatoriamente pela conta de campanha; 4) se houvesse obrigatoriedade de que o valor

Num. 44700001 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:57
utilizado para tal gasto passasse necessariamente pela conta de campanha, bastava dizer que o
pagamento poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 5) o
disposto no art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas com honorários
advocatícios e contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que podem também ser
pagos pela candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor passe pela conta
corrente da campanha; 6) o juízo de origem equivocou-se ao desconsiderar o §4º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que afasta a suposta obrigatoriedade de que o valor gasto pelo
candidato para pagar despesas contábeis transite pela conta corrente da campanha. Ao final,
requereu que fosse provido o recurso para reconhecer que não há obrigatoriedade de que o
recurso para pagamento de despesas contábeis transite por conta corrente de campanha,
aprovando então, sem ressalvas, as contas do Recorrente e, pelos motivos expostos, afastar a
determinação de recolhimento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) ao Tesouro
Nacional, relativo aos honorários contábeis e, afastar o recolhimento de R$ 2.599,04 ao Tesouro
Nacional, relativos a doação irregular de valor estimável em dinheiro, eis que tal determinação já
ocorrera nos autos 0600922-46.2024.6.16.0050, do mesmo Juízo Eleitoral de Araucária/PR.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id 44668344).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LAÉRCIO DE AGUIAR JOAQUIM contra sentença do
Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Avante de Araucária/PR, em razão das seguintes irregularidades: 1) ausência de trânsito
na conta bancária do valor pago a título de honorários contábeis; 2) recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
relativos a material gráfico, oriundo de doação realizada por candidatos do pleito majoritário,
pertencentes a partidos diversos do prestador de contas; 3) ausência de recolhimento de sobra
de campanha, relativo a crédito para impulsionamento de conteúdo, adquirido perante o
FACEBOOK - mas não utilizado - com determinação de devolução de valor ao Tesouro Nacional
e recolhimento de valor ao Órgão Partidário Municipal.

II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 01/07/2025 - terça-feira, às fls. 379/382 do DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 122/2025 (id.
44607548), tendo a prestadora de contas protocolado o recurso eleitoral em 04/07/2025 - sexta-
feira (id. 44607550), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do

Num. 44700001 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença face ao entendimento do Juízo a
quo de que havia irregularidade em face da ausência de trânsito na conta bancária do valor pago
a título de honorários contábeis, e ante a determinação para recolhimento do valor de R$
2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), em razão de já existir
determinação nesse sentido nos autos PCE 0600922-46.2024.6.16.0050, de prestação de contas
dos doadores dos valores tido como irregulares.

II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:
Na r. sentença objurgada, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“[...]
15.Extrai-se da análise dos demais documentos que integram o caderno processual, ademais, a
existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidades
que afetem a confiabilidade das contas. A unidade técnica apontou várias irregularidades, em
especial, ausência de esclarecimentos e documentos complementares a respeito da forma com
que foram arcados os honorários do profissional contábil no valor de R$2.400,00 (RONI) e
responsabilidade solidária no valor de R$2.599,04 de materiais de campanha por conta do
recebimento irregular de recursos FEFC estimáveis da campanha majoritária (partido diverso), não
declarados no SPCE, mas já sentenciados nos Autos PJe nº06009224620246160050. Ainda de
acordo com a análise técnica, houve gastos eleitorais com impulsionamentos. O candidato
declarou despesas no valor total de R$1.173,64, pagos com Outros Recursos, e o valor emitido em
nota fiscal foi de R$291,86, sendo a diferença de R$881,78 considerada sobra de campanha.
[...]”
A questão envolvendo os gastos eleitorais, dentre eles os honorários contábeis, recebe
tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em

Num. 44700001 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo Eleitoral não considerou o disposto no § 4º, art.
35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento do recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pelo candidato, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento do recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
Além disso, as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto
de gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de

Num. 44700001 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58
contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal cancelada
referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das contas; e
(ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se admite aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com serviços
advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e devem ser obrigatoriamente
escriturados na prestação de contas, sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem
trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos eleitorais e
devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação de contas
e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados, caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor ao

Num. 44700001 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58
Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma de
regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)
Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão de
omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de campanha dos recursos
próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade, bem como em razão da
utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de
honorários advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de uso de recursos
próprios para pagamento de honorários sem necessidade de trânsito pela conta de campanha e a
retificação do valor dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44700001 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com honorários
contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de
campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas.3.
Subsidiariamente, discute-se a correção do valor dos honorários advocatícios considerados na
sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para pagamento de gastos
eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o devido
registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede a fiscalização da
origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite de gastos
eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.7. A omissão de gastos eleitorais,
ainda que referentes a honorários advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a
integridade das contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da sentença que
desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e
4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis
De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060088956,

Num. 44700001 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58
Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

II.II.ii Da determinação de recolhimento de valor recebido em doação irregular
O recorrente, ao final de suas razões, requereu fosse afastado o recolhimento do valor de R$
2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), oriundos de doação
irregular por ele recebida de candidatos aos cargos da majoritária, vinculados a partidos diversos
ao partido do recorrente, pelo fato de já haver determinação nesse sentido nos autos PCE
0600922-46.2024.6.16.0050, relativos à prestação de contas dos citados doadores, os candidatos
a prefeito LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, filiado ao PL - Partido Liberal e, à vice-prefeita,
TATIANA ASSUITI, filiada ao Partido SOLIDARIEDADE, ambos de Araucária/PR.
Sem razão o recorrente.
O requerimento não se justifica, pois na r. sentença combatida consta expressamente a menção
de responsabilidade solidária por conta do recebimento desse recurso do FEFC recebido de
forma irregular, o que afasta a possibilidade de haver um bis in idem no recolhimento do citado
valor.
Havendo o recolhimento em um dos autos, estará plenamente atendida a determinação do
julgado quanto ao recolhimento em questão.
Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso e, como a determinação de recolhimento do valor oriundo de
doação estimável em dinheiro, oriundo de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento
de Campanha menciona expressamente a responsabilidade solidária entre doador e beneficiário,
o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por LAÉRCIO DE AGUIAR JOAQUIM, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44700001 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217270596900000043638950
Número do documento: 25082217270596900000043638950
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:11:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600864-
43.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA
VIESE
-
RECORRENTE:
LAERCIO
DE
AGUIAR
JOAQUIM -
Advogados do(a)
RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025